Tribunal: TJES
Processo: 5025911-25.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025911-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISABELLA VILLAS BOAS SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4530970) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de determinar a baixa do contrato e dos descontos, além de condená-lo a restituir a importância de R$
2.861,00
(dois mil oitocentos e sessenta e um centavos)

Nos termos do recurso interposto
a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiro, tratando-se de fortuito externo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra cabível, preparado e cabível, pelas razões que seguem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que no dia 25/11/2022 a requerente foi vitima de fraude bancária perpetrada por terceiros desconhecidos que teriam utilizado canal exclusivo do requerido, contratado empréstimo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), além de realizar tranferências via PIX no importe de R$ 4.561,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais), razão pela qual postulou a baixa do contato e dos respectivos descontos, bem como indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela requerente, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ausência de ato llícito indenizável imputável ao banco em razão da fraude perpetrada por terceiros.

Com efeito, em qu pese as razões recursais, embora se reconheça a concorrência da autora para a consecução da fraude, não se pode desconsiderar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade das insittuições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros, em razão da atipicidade da transação, isto é, há falha no sistema de segurança do banco, que não inibiu a prática maliciosa promovida por terceiro, aplicado o teor da súmula 479 do STJ.

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS

E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da

qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira

responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras

que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira

verificar a regularidade e a idoneidade das transações

realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira,

ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor,
notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas

e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço
, capaz de gerar a responsabilidade

objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira

e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações,

contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade

há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a
inexigibilidade das transações

bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No caso dos autos, não restam dúvidas da atipicidade das transações realizadas em noma da recorrida, o que demandaria a atuação precisa do banco réu, especialmente porque se trata de fato conhecido da insittuição financeira, isto é, esta E. Turma Recursal já julgou diversas demandas com a mesma causa de pedir em face do banco demandado, evidenciado o mesmo
modus operandi
e a mesma falha sistêmica, não se tratando de mera coincidência, de sorte que se vota pela manutenção da sentença por suas próprias razões, porquanto acertada a imposição de promover a baixa do contrato e das cobranças, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagament de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)